Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-31.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PERFIL ANÔNIMO EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
QUEBRA
DE
SIGILO
DE
DADOS.
RECURSO

Num. 44478333 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial
de Representação movida contra perfil anônimo no Facebook, sob alegação
de publicação de ofensas a candidatos, requerendo a quebra de sigilo de dados
e a apreensão de equipamentos eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações feitas
configuram ofensa pessoal ou disseminação de fato sabidamente inverídico
que justifique a quebra de sigilo; (ii) estabelecer se o uso de perfil não
identificado viola a vedação constitucional ao anonimato, legitimando a
intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de nome fictício nas redes sociais não caracteriza, por si só,
ilícito, conforme Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo que o anonimato só
se configura quando não é possível a identificação técnica do autor das
publicações.
4. As postagens veiculadas não ultrapassam os limites da crítica política e não
há prova cabal de que os fatos nelas contidos sejam falsos. Para caracterizar
propaganda eleitoral negativa, além de críticas, seria necessário veicular
notícias sabidamente falsas ou ofensas pessoais graves que configurem crimes
como calúnia, injúria ou difamação.
5. A liberdade de expressão, especialmente no contexto eleitoral, protege a
circulação de ideias e críticas políticas, mesmo que contundentes, devendo a
intervenção judicial ser excepcional e apenas em casos de abuso evidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A crítica política, ainda que contundente, não configura ofensa pessoal ou
propaganda eleitoral negativa, salvo se veicular fatos sabidamente falsos ou
que constituam calúnia, injúria ou difamação.
2. O uso de nome fictício em redes sociais não caracteriza anonimato
ilícito para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, desde que seja
tecnicamente possível identificar o autor da publicação.
(TRE-PR, RE 0600305-61.2024.6.

Inteiro teor:
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478333
25/04/2025
17:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44478333 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.744
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600420-31.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44478333 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
PERFIL
ANÔNIMO
EM
REDE
SOCIAL.
IDENTIFICAÇÃO
DO
ADMINISTRADOR.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente representação
ajuizada para apuração da veiculação de propaganda eleitoral em perfil anônimo no
Instagram, por considerar que o administrador do
perfil foi devidamente identificado.
2. A recorrente alega que no momento da
propositura da demanda não havia informação
acerca do administrador do perfil, o que configura
o anonimato apto a atrair a multa prevista no art.
57-D da Lei nº 9.504/97, independentemente de
retificações posteriores no perfil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão tratada nos autos cinge-se a
determinar se o uso de perfil cujo responsável não
está
identificado
configura
anonimato
ilícito
vedado pela legislação eleitoral e se eventual
ilicitude é afastada com a indicação posterior do
administrador do perfil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O uso de nome fictício em redes sociais não
caracteriza
anonimato
ilícito
para
fins
de
intervenção da Justiça Eleitoral, desde que seja
tecnicamente possível identificar o autor das
postagens, conforme interpretação da Resolução
TSE nº 23.610/2019 e jurisprudência consolidada.
5. A indicação do administrador do perfil, bem
como a posterior substituição do nome do responsável afasta a alegação de anonimato
vedado pela legislação eleitoral.

Num. 44478333 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Teses de julgamento: 1. O uso de nome fictício
em redes sociais não caracteriza anonimato ilícito
para fins de intervenção da Justiça Eleitoral,
desde que seja tecnicamente possível identificar o
autor da publicação. 2. A indicação posterior do
nome do administrador do perfil é suficiente para
afastar a alegação de anonimato para fins eleitorais.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-D. Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 30
e 38.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº
0600305-61.2024.6.16.0123, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, 18/10/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Guarapuva Merece
Mais” contra a sentença do Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava, que julgou
improcedente a representação por ela movida em face de Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda e Coligação “Guarapuava cada vez melhor”, por meio da

Num. 44478333 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
qual buscava a responsabilização pela divulgação de vídeos e propaganda
eleitorais de forma anônima no perfil www.instagram.com/sucelso23.
Por meio da sentença de id. 44069583 o juízo a quo entendeu que não houve
configuração de propaganda eleitoral negativa e, ainda, que não há anonimato em
relação à página impugnada, pois a Coligação representada apresentou a
informação de quem administrava a página.
Em suas razões (id. 44069591), a recorrente alega que existiu anonimato no
momento do protocolo da representação, sendo alterada a descrição da rede
social após o seu conhecimento.
Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso, com a reforma da
sentença e aplicação das sanções previstas no artigo 57-D da Lei 9.504/97.
O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. apresentou contrarrazões (id.
44069598), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois a
expedição de ofício para cumprimento das ordens judiciais é suficiente, conforme
disposto no §4º do art. 40 da Res. n. 23.610/2019.
No mérito, sustenta a inexistência de anonimato no serviço da rede social
Instagram, pois há possibilidade de identificação do usuário por meio de dados
de registro de acesso e dados cadastrais.
Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença de
origem.
A Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor”, por sua vez, apresentou
contrarrazões no id. 44069600, negando a v veiculação de propaganda eleitoral
anônima, na medida em que o responsável pela administração da página do perfil
no Instagram “Tropa do SuCelso” foi devidamente identificado.

Num. 44478333 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
Para reforçar sua alegação, informa que houve uma atualização na seção "Bio"
do perfil, indicando o perfil de um dos administradores e, posteriormente, houve
uma troca entre os perfis dos administradores, que também são apoiadores do
candidato Celso Góes. Aduz que, ainda que tenha ocorrido a troca de indicação
pública dos administradores, a página não pode ser considerada anônima.
Argumenta que a propaganda veiculada está amparada no direito constitucional
de manifestação e da liberdade de expressão.
Por fim, requer o não provimento do recurso, para o fim de manter a sentença
recorrida na sua integralidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44105539), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, tanto
porque o responsável pela conta está devidamente identificado quanto porque
“os conteúdos impugnados não apresentaram caráter abusivo ou desinformativo
que justifiquem a intervenção desta Corte”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 15/10/2024 (id.
44149280) e o recurso foi protocolado em 16/10/2024 (id. 44149284), sendo,
portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Quanto ao mérito, no entanto, adianto que o recurso não merece provimento.

Num. 44478333 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à configuração, ou
não, de veiculação de propaganda eleitoral em perfil anônimo no Instagram,
denominado "Tropa do SuCelso".
O perfil, acessível pelo link www.instagram.com/sucelso23, foi criado para
apoiar a candidatura de Celso Goés, o que é identificado pela foto do perfil e por
meio das seguintes frases existentes na “Bio”: “Perfil de APOIO ao nosso
prefeito @celsogoes! 23”, “JUNTOS por Guarapuava!” e “Junte-se a tropa é
#Sucelso”.
Sobre o anonimato na campanha eleitoral, a Lei 9.504/97 assim estabelece:
Art. 57-B.
A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
(...)
§ 2o
Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral
mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de
falsear identidade.
Ao detalhar o tema, a Resolução TSE nº 23.610/2019 prevê:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c , e 58-A da Lei nº 9.504/1997
, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput) .
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
.
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao
provedor de aplicação de internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável,
a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a
retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatas e

Num. 44478333 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-D, § 3º) .
§ 3º Nos casos de direito de resposta em propaganda eleitoral realizada na
internet, prevista no art. 58, § 3º, IV, da Lei nº 9.504/1997 , em se tratando de
provedor de aplicação de internet que não exerça controle editorial prévio
sobre o conteúdo publicado por suas usuárias e seus usuários, a obrigação de
divulgar a resposta recairá sobre a usuária ou o usuário responsável pela
divulgação do conteúdo ofensivo, na forma e pelo tempo que vierem a ser
definidos na respectiva decisão judicial.
(...)
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.
§ 2º A ausência de identificação imediata da usuária ou do usuário
responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância
suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo da
internet.
§ 3º A publicação somente será considerada anônima caso não seja
possível a identificação das usuárias ou dos usuários após a adoção das
providências previstas no art. 40 desta Resolução.
Esta Corte recentemente debruçou-se sobre o tema e considerou que o uso de
nome fictício em redes sociais não caracteriza anonimato ilícito para fins de
intervenção da Justiça Eleitoral, desde que seja tecnicamente possível
identificar o autor da publicação.
Nesse sentido:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
PERFIL ANÔNIMO EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
QUEBRA
DE
SIGILO
DE
DADOS.
RECURSO

Num. 44478333 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial
de Representação movida contra perfil anônimo no Facebook, sob alegação
de publicação de ofensas a candidatos, requerendo a quebra de sigilo de dados
e a apreensão de equipamentos eletrônicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações feitas
configuram ofensa pessoal ou disseminação de fato sabidamente inverídico
que justifique a quebra de sigilo; (ii) estabelecer se o uso de perfil não
identificado viola a vedação constitucional ao anonimato, legitimando a
intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de nome fictício nas redes sociais não caracteriza, por si só,
ilícito, conforme Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo que o anonimato só
se configura quando não é possível a identificação técnica do autor das
publicações.
4. As postagens veiculadas não ultrapassam os limites da crítica política e não
há prova cabal de que os fatos nelas contidos sejam falsos. Para caracterizar
propaganda eleitoral negativa, além de críticas, seria necessário veicular
notícias sabidamente falsas ou ofensas pessoais graves que configurem crimes
como calúnia, injúria ou difamação.
5. A liberdade de expressão, especialmente no contexto eleitoral, protege a
circulação de ideias e críticas políticas, mesmo que contundentes, devendo a
intervenção judicial ser excepcional e apenas em casos de abuso evidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A crítica política, ainda que contundente, não configura ofensa pessoal ou
propaganda eleitoral negativa, salvo se veicular fatos sabidamente falsos ou
que constituam calúnia, injúria ou difamação.
2. O uso de nome fictício em redes sociais não caracteriza anonimato
ilícito para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, desde que seja
tecnicamente possível identificar o autor da publicação.
(TRE-PR, RE 0600305-61.2024.6.16.0123, Rel. Des. Claudia Cristina

Num. 44478333 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
Cristofani, 18/10/2024)
Em suma, o anonimato, para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, só é
caracterizado quando a identificação do autor da postagem não é tecnicamente
possível. Assim, a mera utilização de um nome que não corresponda a uma
pessoa natural não é suficiente para configurar a ilicitude.
No caso dos autos, a representação foi proposta em 12/09/2024, às 17h04,
momento em que não havia informação acerca do administrador da página. Esse
fato, por si só, não é capaz de configurar o anonimato ou eventual ilicitude,
porquanto era tecnicamente viável a identificação do administrador, providência
que foi requerida no item “a. II” da petição inicial.
Contudo, em 12/09/2024, às 19h15, a Coligação recorrida apresentou petição
informando a alteração das informações constantes na “Bio” do perfil
impugnado, que passou a indicar que a administração do perfil era realizada por
@gusta_vieiraa_.
Assim, nos termos da legislação e do pacífico entendimento jurisprudencial sobre
o tema, não restou configurado o anonimato, não merecendo reforma a decisão
que julgou improcedente a representação.
Por fim, anoto que não se faz necessária a análise do conteúdo publicado no
referido perfil, pois, embora a recorrente tenha afirmado na petição inicial que
“os conteúdos publicados nas referidas páginas, percebe-se que desde o início
são postados, em sua totalidade, imagens, vídeos de cunho político e eleitoral
sempre de forma pejorativa, procurando um fim de desqualificar os demais
candidatos ao pleito municipal das eleições de 2024”, não se dedicou a explicitar
os motivos pelos quais as publicações, cujo conteúdo integral não consta dos
autos, violariam a legislação eleitoral.

Num. 44478333 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
Ademais, a sentença recorrida consigna que “as imagens trazidas pela parte
autora, tratam-se de imagens humorísticas que não apresentam nenhum elemento
caracterizador de informação sabidamente inverídica ou ofensa à imagem e honra
do representante”, matéria que não foi objeto de insurgência no presente recurso
e, portanto, não foi devolvida a esta Corte.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO(11548) Nº 0600420-31.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO
2024
DENILSON
BAITALA
PREFEITO,
GUARAPUAVA
MERECE
MAIS
[PODE/PL/PRD/PSD]
-
GUARAPUAVA
-
PR,
DENILSON
BAITALA -
Advogados
dos
RECORRENTES: THIEME SILVESTRI - PR44069, FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906 -
RECORRIDO:
FACEBOOK
SERVICOS
ONLINE
DO
BRASIL
LTDA.
- Advogados
do(a)
RECORRIDO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS - SP238513, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, RICARDO TADEU DALMASO
MARQUES - SP305630, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO CAETANO -
SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA
PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI -
SP346704
- RECORRIDA:
GUARAPUAVA
CADA
VEZ
MELHOR[REPUBLICANOS
/
PP
/
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] -

Num. 44478333 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:01:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517015121200000043421400
Número do documento: 25042517015121200000043421400
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:58:48
GUARAPUAVA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY
AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025